Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702709-27.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIOS SILVA LOPES APELADO: CONTEMPLAUTO CARTAS DE CONSORCIOS LTDA, ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES, MANOEL LEANDRO RODRIGUES, JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA, FERNANDA XAVIER DE JESUS D E S P A C H O VINICIOS SILVA LOPES, em 01/08/2023, peticionou pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 29a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 09/08/2023 (ID 49206315 - Pág. 1), de forma que o pedido formulado no dia 01/08/2023 revela-se tempestivo. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. Assim, defiro o pedido. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator